Tribunal: TJSP
Processo: 2047512-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2047512-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS ALBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047512-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2047512-47.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ VARA PLANTÃO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: ELTHON SIECOLA KERSUL
VOTO No 48.548
Habeas Corpus
Liberdade Provisória, mediante
pagamento de fiança
Concedido o benefício em
primeira instância após adimplemento da fiança
arbitrada Perda do objeto.
Suspensao do direito de dirigir inteligência do artigo
294, do Código Brasileiro de Trânsito Inexistência
de constrangimento ilegal.
Impetração parcialmente prejudicada e, no mais,
ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela pelo defensor
público ELTHON SIECOLA KERSUL, em favor de CARLOS ALBERTO DA
SILVA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí, que concedeu o
benefício de liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de um
salário mínimo (R$ 1.045,00), bem como determinou a abstenção de dirigir
veículo automotor ou motocicleta, enquanto tramitar o processo criminal. Objetiva
a concessão da liberdade provisória, dispensando o recolhimento da fiança,
aduzindo, em síntese, a hipossuficiência do paciente e afirma que a falta de
pagamento da fiança é o único motivo que o mantém encarcerado. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047512-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ainda, a revogação da medida liminar de proibição de dirigir, alegando que o
paciente é motorista e, assim, restaria impedido de exercer sua ocupação (fls.
01/09).
A liminar foi parcialmente deferida por este Relator aos
16/03/2020 (fl. 59/62) e a autoridade coatora prestou informações (fls. 66/68).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou que o writ seja
julgado parcialmente prejudicado e, no mais, seja a ordem denegada (fls. 72/75).
É o relatório.
A impetração se encontra parcialmente prejudicada e, no
mais, é caso de denegação da ordem.
Consta dos autos que, aos 12 de março de 2020, o valor
arbitrado da fiança foi reduzido à metade e recolhido em 13 de março de 2020,
resultando na expedição do alvará de soltura (fls. 66/67 do presente e fls. 40 e 64
dos autos originais).
Assim, vê-se que a fiança foi paga e foi expedido o
competente alvará se soltura, devidamente cumprido, tudo antes do próprio
deferimento da liminar neste “writ”, perdendo o “mandamus”, assim, seu objetivo.
Dessa forma, como o paciente já obteve o benefício
pleiteado, a impetração, neste ponto, está prejudicada por perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047512-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, é caso de denegação da ordem, pois no que diz
respeito à suspensão de dirigir veículo automotor ou motocicleta, salvo segunda
ordem, enquanto tramitar o processo criminal, a respectiva decisão foi
devidamente fundamentada e encontra respaldo na lei.
Assim, entendo que a decisão, na parte que determinou a
suspensão do direito de dirigir durante a tramitação da ação penal está
adequadamente fundamentada e deve ser mantida, por expressa previsão no
artigo 294, do CTB.
Senão vejamos:
Art.
294.
Em
qualquer
fase
da
investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a
garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida
cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público
ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou
da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição
de sua obtenção.
Parágrafo
único.
Da
decisão
que
decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que
indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá
recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.
Ademais, por não interferir no direito de ir e vir de qualquer
cidadão, tal questão deve ser analisada por meio de recurso em sentido estrito,
conforme trazido no bojo do parágrafo único do artigo supracitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047512-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, julga-se parcialmente prejudicada a
impetração e, no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator